Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002294-30.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
IMPETRANTES: FERNANDA MENDES PEREIRA E SIMONE MENDES PEREIRA
PACIENTE: JULIANO JOSÉ VELOSO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas FERNANDA MENDES PEREIRA E SIMONE MENDES PEREIRA, advogada, em benefício de JULIANO JOSÉ VELOSO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.o 43632-06.2019.811.0042, Código: 603768.
As impetrantes relatam, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelaremente desde 14/10/2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), sendo que a audiência foi designada para o dia 14/04/2020, razão pela qual alegam excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, em virtude da desídia da autoridade judiciária da origem.
Ainda, sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, com a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.
É o relatório. Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade para ser sanada de forma imediata, especialmente porque em consulta ao andamento processual por meio do Sistema Primus deste Tribunal de Justiça verifica-se que a magistrada da origem reexaminou, no último dia 12, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, em observância ao que prescreve o parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, o qual dispõe:
“(...)Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)(...)” (destacamos).
Por oportuno, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima.
3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória.
4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) (destacamos).
No que importe a fundamentação da magistrada, tida como autoridade coatora, que indeferiu a revogação da prisão preventiva, e por fim sustentou a permanência dos elementos que justificaram a segregação cautelar do paciente, não verifico, ao menos por ora, irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade nesse momento, sobretudo porque aponta a presença de outro registra criminal pelo mesmo tipo penal comento em desfavor do paciente.
A fundamentação da r. decisão se deu nos seguintes termos:
“(...)Por outro lado, a manutenção da prisão se faz necessária como garantia da ordem pública, uma vez que os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga (14,61g de cocaína e 98,30g de maconha), fator que, por si só, autoriza a mantença do claustro cautelar. Nesse sentido tem decidido e orientado e E.TJ/MT em casos análogos:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” - Enunciado n. 25 TJ/MT.
Não bastasse isso, o denunciado JULIANO responde outra procedimento em curso pelo crime de tráfico de drogas (Cód. 466786), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.
Assim, conquanto sustente a defesa que o acusado possui bons predicados pessoais, tais condições não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, já que existem, conforme demonstrado, elementos que autorizam a manutenção da medida extrema (Enunciado n. 43 do TJ/MT).
Por fim, ressalta-se que o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Com isso, havendo indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
Em razão do exposto e em harmonia com o parecer Ministerial de fls. 84/86 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva reiterado pela defesa do réu JULIANO JOSE VELOSO.” (sic) (destacamos).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, conforme decisão que recebeu a denúncia e o periculum libertatis se faz presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.
Assim, não vislumbra, a princípio, ausência de fundamentação da decisão e qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator